Tribunal: STF
Processo: RHC 224255
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. De acordo com o art. 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a medida socioeducativa de semiliberdade pode ser determinada desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.



    2. Medida socioeducativa devidamente motivada pela Corte estadual com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Sobressai, no particular, o envolvimento do paciente “com o tráfico de drogas da localidade, controlado pela facção criminosa Comando Vermelho”. 



    3. O juízo acerca da tipicidade da conduta ou da adequação da medida socioeducativa imposta, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.